Tribunal: TJDFT
Processo: 0720438-07.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720438-07.2018.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO MONTANDON BORGES D E S P A C H O Intime-se o agravado, CARLOS AUGUSTO MONTANDON BORGES, para apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto por JOSE EDUARDO MONTANDON BORGES JUNIOR (ID 39147483). Brasília-DF, 12 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora